Tribunal: STF
Processo: AI 719729
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     POLICIAL 
   MILITAR. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ENSINO, 
   DECORRENTE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. O TRIBUNAL DE 
   JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA DECIDIU A CONTROVÉRSIA CENTRALMENTE À 
   LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE, BEM COMO 
   DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 
   E 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO XXXV DO ART. 5º E AO 
   INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Entendimento diverso do 
   adotado pelo aresto impugnado demandaria a análise da legislação 
   ordinária aplicada à espécie, bem como o revolvimento dos fatos e 
   provas dos autos. Providências vedadas na instância 
   extraordinária. 
2. No caso, a jurisdição foi prestada de forma 
   completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido 
   contrário aos interesses da parte recorrente.
3. À derradeira, é
   de incidir a Súmula 282 do STF.
4. Agravo regimental 
   desprovido.